Tribunal: STF
Processo: Inq 774
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AGRAVO  REGIMENTAL  -  INTEMPESTIVIDADE -
IRRELEVÂNCIA  DE A DECISÃO IMPUGNADA HAVER SIDO NOVAMENTE PUBLICADA -
DESNECESSIDADE DA NOVA PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO QUE, POR SER INDEVIDA,
NÃO  REABRE PRAZOS  RECURSAIS -  RISTF, ART. 82, PAR. 3. - RECURSO
NAOCONHECIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido
que  a indevida republicação das decisões não tem o condao de reabrir
prazos recursais, que, por natureza, são ordinariamente preclusivos e
peremptorios. Precedentes.
         A  republicação dos atos decisorios somente reabre os prazos
recursais  na hipótese única prevista no art. 82, PAR. 3., do RISTF,
QUE  a  autoriza, por evidente necessidade, apenas nos casos de
INCORREÇÃO  ou de omissão.